Tribunal: TJBA
Processo: 8001500-41.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001500-41.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: ANA MARIA BORGES OLIVEIRA Advogado(s):RAPHAEL GONCALVES NASCIMENTO registrado(a) civilmente como RAPHAEL GONCALVES NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, que reconheceu a nulidade do vínculo contratual por ausência de concurso público, mas condenou o ente municipal, com base na vedação ao enriquecimento sem causa, ao pagamento dos valores relativos ao FGTS pelo período de prestação dos serviços (2017 a 2020), afastando os demais pleitos. A sentença também fixou custas e honorários advocatícios à autora, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de concurso público implica a nulidade do vínculo contratual e a limitação dos efeitos patrimoniais; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do município ao pagamento do FGTS em virtude da prestação dos serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexiste cerceamento de defesa, diante da farta documentação juntada e da natureza da controvérsia, que é eminentemente jurídica. Nesse particular, ressalto que o Município não negou o vínculo na contestação, se limitando a impugnar as verbas requeridas. A contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público é nula de pleno direito, conforme o art. 37, II, da CF/1988, não se tratando de hipótese de exceção legal prevista no inciso IX do mesmo artigo. A autora comprovou, por meio de fichas financeiras, o efetivo exercício das funções de auxiliar de farmácia e técnica de enfermagem entre 2017 e 2020, prestando serviços à municipalidade sem concurso público ou processo seletivo simplificado. A nulidade do vínculo contratual, contudo, não afasta o direito ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral, que garante esse pagamento como única repercussão patrimonial admissível. O regime jurídico aplicável aos servidores municipais não se sobrepõe ao princípio constitucional da obrigatoriedade do concurso público, sendo irrelevante para afastar os efeitos da nulidade declarada. IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 8001500-41.2021.8.05.0057, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE CICERO DANTAS e como apelada ANA MARIA BORGES OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR